Tribunal: TJPA
Processo: 0808530-61.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808530-61.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ESTER LIMA DOS SANTOS XAVIER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE IPVA. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA COBRANÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA. PARCIALMENTE ACOLHIDA. SUSTAÇÃO DA COBRANÇA COMPETE A OUTRO ÓRGÃO, CONTUDO O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO É DE RESPONSABILIDADE DO AGRAVANTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a medida liminar no mandado de segurança, determinando ao Agravante a suspensão do auto de infração e prosseguimento ao processo administrativo de transferência e licenciamento do veículo de propriedade da Recorrida, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias.

2. Agravada instruiu a ação originária com documentos que, em uma primeira análise, evidenciam a insubsistência da cobrança de IPVA em período anterior ao ano de 2018, uma vez que há existência de recurso administrativo dotado de efeito suspensivo, conforme documentos de id. 5981267 - Pág. 1 e 5981268 - Pág. 1/2, além de existir documento emitido por outro órgão de trânsito estadual, onde o veículo se encontrava licenciado, atestando a inexistência de débitos no referido período (id 29010566 - Pág. 1).

3. Encontram-se presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar no sentido de que seja permitido o licenciamento do veículo, excluindo-se a exigência de débitos do período pretérito ao ano de 2018.

4. No tocante a alegação de impossibilidade de cumprimento da medida liminar, constata-se que assiste parcial razão ao Recorrente, uma vez que a sustação dos efeitos do auto de infração compete ao Estado do Pará, por se tratar de penalidade aplicada pelo descumprimento de obrigação tributária, no entanto, deve ser mantida a obrigação do Agravante de realizar o licenciamento do veículo, uma vez que é o órgão responsável pelo licenciamento de veículos no Estado do Pará.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 13 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0808530-61.2021.8.14.0000

- PJE
) interposto por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ contra ESTER LIMA DOS SANTOS XAVIER, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos do Mandado de Segurança (Processo nº 0806640-03.2021.8.14.0028 – PJE) impetrado pela Agravada.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Isto posto, DEFIRO A LIMINAR para determinar intimação do impetrado para que suspenda a eficácia do auto de infração lavrado em face do autor, assim como para que dê regular prosseguimento ao processo administrativo de transferência do bem objeto desta demanda, bem como que libere o certificado de licenciamento anual e o boleto de pagamento do respectivo licenciamento atual, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias.

Notifique-se o impetrado, para prestar informações no prazo legal, bem como a Procuradoria do Estado para, requerendo, ingressar no feito.

Após, abra-se vista ao Órgão ministerial para manifestação.
(...).

Em suas razões
, o Agravante sustenta a impossibilidade de cumprimento da medida liminar, haja vista que o lançamento do crédito tributário questionado pela Agravada é de competência da Secretaria da Fazenda, pois se trata de auto de infração decorrente de infração tributária e não de trânsito. Afirma que por não se tratar de infração de trânsito o Detran é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.

Aduz que o recurso administrativo interposto pela Agravada perante a SEFA reforça o fato de o DETRAN-PA não possuir qualquer ingerência sobre a restrição que recai sobre o veículo em decorrência da cobrança de IPVA.

Defende o não cabimento de multa pelo descumprimento da decisão, notadamente por não possuir qualquer competência para cumpri-la.

Requer a concessão de efeito suspensivo, e após o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo, ante a presença dos requisitos autorizadores.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que determinou ao Agravante a suspensão do auto de infração e prosseguimento ao processo administrativo de transferência e licenciamento do veículo de propriedade da Recorrida, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias.

A concessão da medida liminar no âmbito do mandado de segurança encontra-se condicionada ao preenchimento dos requisitos contidos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, isto é, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final,
in verbis
:

Art. 7°. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

No caso em análise, a Agravada instruiu a ação originária com documentos que, em uma primeira análise, evidenciam a insubsistência da cobrança de IPVA em período anterior ao ano de 2018, uma vez que há existência de recurso administrativo dotado de efeito suspensivo, conforme documentos de id. 5981267 - Pág. 1 e 5981268 - Pág. 1/2, além de existir documento emitido por outro órgão de trânsito estadual, onde o veículo se encontrava licenciado, atestando a inexistência de débitos no referido período (id 29010566 - Pág. 1).

Desta forma, encontra-se presente o
fumus boni iuris
necessário à concessão da medida liminar no sentido de que seja permitido o licenciamento do veículo, excluindo-se a exigência de débitos do período pretérito ao ano de 2018.

Também se encontra presente o
periculum in mora,
uma vez que a Agravada se encontra impossibilitada de usufruir regularmente do automóvel.

Contudo, no tocante a alegação de impossibilidade de cumprimento da medida liminar, constata-se que assiste parcial razão ao Recorrente, uma vez que a sustação dos efeitos do auto de infração compete ao Estado do Pará, por se tratar de penalidade aplicada pelo descumprimento de obrigação tributária, no entanto, deve ser mantida a obrigação do Agravante de realizar o licenciamento do veículo, uma vez que é o órgão responsável pelo licenciamento de veículos neste Estado.

Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ/DETRAN. MULTAS APLICADAS POR ÓRGÃO EXECUTIVO DIVERSO. RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA QUANTO AO LICENCIAMENTO E COBRANÇA DAS PENALIDADES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 22, III C/C O ARTIGO 256, § 3º E ARTIGO 260, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PREFACIAL AFASTADA
. MÉRITO. ADMINISTRATIVO. CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PAGAMENTO DE MULTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO NECESSÁRIA PARA O APERFEIÇOAMENTO DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA PLEITEADA NA FORMA DO ARTIGO 6º, § 5º, DA LEI Nº 12.016/2009. RECURSO DA AUTARQUIA ESTADUAL DE TRÂNSITO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Apelação Cível nº 0804915-72.2017.8.14.0301. Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 13.06.2022. Publicado em 23.06.2022) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLATÓRIA E ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA DE IPVA. VALOR QUITADO. ILEGITIMIDADE DO DETRAN. NÃO CONFIGURADA.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O DETRAN, ora recorrente, aduz que não tem legitimidade para figurar na ação, pois somente a SEFA pode realizar a anulação do débito tributário.

2. Contudo, verifica-se que o DETRAN tem por competência/atividade o registro e o licenciamento de veículos, e com base nessas informações é que podem ser feitos lançamentos de cobranças de tributos.

3. Destarte, considerando os indícios de que a Agravada estava totalmente regular perante o DETRAN, sendo ameaçada a sua locomoção e uso do bem, em razão da possível irregularidade na cobrança, o juízo de primeiro grau deferiu a liminar
.

4. Desse modo, considerando o acerto da decisão do juízo a quo, entende-se que a liminar não merece reparos

5. Recurso conhecido e desprovido.

(Agravo de Instrumento nº 0808364-29.2021.8.14.0000. Rel. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 08.11.2021. Publicado em 06.12.2021) (grifei).

No mesmo sentido, o Órgão Ministerial se manifestou

Em que pese a alegação do DETRAN/PA de que não pode excluir a restrição tributária inserida em seu sistema pela SEFA/PA, certo é que também não deve restringir a emissão do licenciamento pretendido pela agravada, tanto mais porque a presunção de veracidade da informação lançada em seu sistema foi ilidida pelas provas constantes dos autos. Assim, não obstante os entraves burocráticos aduzidos pelo agravante, entendo que o Direito não pode deixar de dar uma solução justa ao caso concreto.

Nesse diapasão, a probabilidade do direito encontra-se com a agravada, assim como perigo de dano, uma vez que ela está sendo privada de constituir documento obrigatório, segundo a regra do art. 133, caput e parágrafo único, do CTB, conforme exposto na petição inicial do processo originário (Id. 5981266 – Pág. 1 a 9).

Desta forma, deve ser mantida a decisão que concedeu a medida liminar, para que seja permitido o licenciamento do veículo, excluindo-se apenas a determinação de sustação dos efeitos do auto de infração, uma vez que tal providência não compete ao Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 05 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/09/2022